Tribunal: STF
Processo: HC 191710
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade de droga e envolvimento de adolescente. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Agravo regimental não provido.